Tribunal: STF
Processo: RE 109173
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
EMENTA: - ICM. Importação de bens de capital. Súmula 575 (inaplicação).
Art. 23, II, § 11, da Constituição Federal.
        Se a importação ocorreu na vigência da Emenda Constitucional nº
23/83, incide o ICM na importação de bens de capital. Inadmissível a
prevalência de tratados e convenções internacional mais contra o texto
expresso da Lei Magna.
        Recurso extraordinário conhecido  e provido.